Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719900-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEMI GORETTI CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOEMI GORETTI CORREA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n.o 0737120-27.2024.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Porto Alegre – RS, nos seguintes termos (ID 236270733 dos autos originários): “Trata-se de Liquidação de Sentença, na qual a matéria posta em debate na inicial, em síntese, diz respeito à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, julgada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 04 de dezembro de 2014, sendo acolhidos os pedidos para declarar que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%” (Recurso Especial no 1.319.232-DF, Terceira Turma cdo STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290). Além disso, em recente decisão, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Ocorre que, em detida análise dos autos, observa-se que o domicílio da parte autora é na Cidade de Ibirama/SC. Ademais, a agência do banco réu na qual as obrigações foram contraídas pela FEDEARROZ, está sediada em Porto Alegre/RS, em que pese o requerente não tenha acostado aos autos a cédula de crédito com os dados da agência. Pois bem. Sobre o tema, o c. STJ decidiu que embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Vide Julgado abaixo colacionado: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça já firmou a tese de que “a fixação do foro para ações fundadas em cédulas de crédito rural deve observar o local onde se encontra agência ou sucursal da instituição requerida, em atenção ao princípio do Juiz Natural e à organização judiciária”. Vide julgado abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO COMPETENTE. CONTRATO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, III, “b”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgar liquidação de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando a remessa dos autos a uma Vara Cível da Comarca de Vargem/SC, com fundamento na regra de competência territorial. 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o foro da sede da instituição financeira ou o foro do local da agência na qual as obrigações foram contraídas, tendo em vista a regra de competência territorial prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC. 3. Rejeição do pedido de suspensão do feito, com base no Tema 1290 do STF, por não abranger a matéria de competência processual. 4. A fixação do foro para ações fundadas em cédulas de crédito rural deve observar o local onde se encontra agência ou sucursal da instituição requerida, em atenção ao princípio do Juiz Natural e à organização judiciária. 5. Jurisprudência pacífica no sentido de que a escolha do foro da sede da instituição financeira, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória que onera o sistema judiciário local. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1952066, 0744098-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Assim, o ajuizamento da ação neste Juízo constitui escolha aleatória de foro, passível de declinação de competência de ofício. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do feito em favor da uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, para onde os autos deverão ser remetidos, observadas as cautelas de praxe. Intime-se a parte autora a fim de promover as diligências necessárias para a redistribuição dos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento”. Em suas razões recursais (ID 71995083), afirma, em síntese, que resolveu ingressar com a ação de liquidação de sentença no local da sede do réu, conforme prevê o art. 53, III, alínea “a” e art. 512, todos do CPC. Argumenta que a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Defende que compete ao consumidor escolher o foro em que ajuizará a ação. Discorre sobre o direito que entende aplicável á espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Porto Alegre – RS e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. O preparo foi recolhido (ID 71995719) É o relatório. Passo a decidir. Verifico que anteriormente o acórdão de ID 233843709, na origem, deu provimento ao recurso para cassar a sentença de extinção do feito e determinar a análise da petição inicial. Caso o juízo de admissibilidade fosse positivo, deveria ser suspenso o processo, até o julgamento do Tema 1.290 do STF. No caso, antes do recebimento da inicial, o juízo a quo entendeu pela ausência de competência para conhecer da matéria. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido liminar. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, "b" e "d", do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A orientação jurisprudencial, que adotada referido entendimento, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando for objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá ser remetido para outo estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora